Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ISONOMIA PROCESSUAL. PARIDADE DE ARMAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESUNÇÃO DE ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. A respeito do vício de omissão, o acórdão se manifestou sobre os tópicos apresentados. Quanto ao cerceamento de defesa, apreciou-se o conjunto probatório e houve valoração das questões apresentadas. Ficou reconhecido que, por se tratar de pessoa interessada economicamente na celebração do negócio jurídico, seria conferida uma dimensão de peso inferior à oitiva da testemunha da embargante. Com relação à juntada extemporânea, a inexistência de documento novo ou superveniente e a ausência de justa causa inviabilizaram o recebimento do documento. Ademais, a intimação do juízo após a audiência de instrução e julgamento delimitou o meio de prova a ser apresentado pelas partes. O documento juntado, porém, não era objeto da intimação.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. A análise interna evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. A fundamentação apresentada (ausência de cerceamento de defesa, de violação à isonomia processual e de inexistência do negócio jurídico) enseja a conclusão adotada no acórdão (improcedência do pedido de declaração de validade do mandato).
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
8. Recurso conhecido e não provido.